Tribunal: TJPA
Processo: 0800534-17.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800534-17.2023.8.14.0105

APELANTE: GILCINEI DOS SANTOS ATAIDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800534-17.2023.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que indeferiu o pedido de fixação de honorários de sucumbência. O recurso não trata dos interesses do réu, mas exclusivamente do pleito da Defensoria Pública para o recebimento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais em ação penal pública, considerando a suposta ausência de hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Defensoria Pública tem sua atuação legitimada com base em um conceito amplo de "necessitados", que não se limita à hipossuficiência econômica, mas abrange também a vulnerabilidade social.

4.

A inexistência de demonstração inequívoca da condição financeira do réu impede a fixação de honorários sucumbenciais contra ele.

5.

Em ação penal pública, não há previsão legal para a condenação do denunciado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

6.

A equiparação da Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, nos termos da Emenda Constitucional nº 80/2014, reforça o entendimento de que não lhe são devidos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Defensoria Pública não tem direito à fixação de honorários sucumbenciais em ação penal pública, independentemente da condição econômica do réu.

2.

A atuação da Defensoria Pública se vincula a um conceito amplo de "necessitados", abrangendo não apenas a hipossuficiência econômica, mas também a vulnerabilidade social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; EC nº 80/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1005272-77.2020.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 04/02/2021; TJDFT, Acórdão nº 1148393, 20171010063927APR, Rel. Des. Mario Machado, 1ª Turma Criminal, j. 31/01/2019; TJDFT, Acórdão nº 1192688, 20181010023569APR, Rel. Des. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 08/08/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800534-17.2023.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, visando reformar a sentença que indeferiu o pedido de fixação de honorários de sucumbência.

No caso em questão, o recurso interposto pela Defensoria Pública (Id. 23231233) não trata dos interesses do apelado, nem questiona qualquer aspecto da condenação ou dos seus direitos.

Pelo contrário, a controvérsia limita-se à solicitação do referido órgão para recebimento de honorários sucumbenciais, atendendo a interesses próprios e institucionais.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, caso seja conhecido, pelo seu improvimento (Id. 23231244).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. 24007385)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da fixação de honorários sucumbenciais em favor do aparelhamento da Defensoria Pública e a capacitação profissional de seus membros e servidores.

A Defensoria Pública postula o arbitramento de honorários de sucumbência, utilizando-se de critérios de razoabilidade e proporcionalidade condizentes com a atuação do órgão em questão, pois o acusado defendido não pode ser considerado hipossuficiente econômico.

Entretanto, razão não assiste a peticionante.

Considerando que a real situação financeira do defendido é desconhecida, não é prudente impor o pagamento desse valor ao órgão requerente. A legitimidade da atuação da DPE deve ser analisada com base na ampla interpretação do termo “necessitados”, que não se limita apenas à hipossuficiência econômica, mas abrange também aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Em que pese a Defensoria Pública alegar que o acusado não se enquadra como hipossuficiente, eis que exerce atividades de professor, esse fato, por si só não impede a concessão da assistência judiciária gratuita, tampouco a atuação dessa Instituição para defender os direitos do réu.

Diante disso, o benefício da gratuidade de acesso à Justiça deve ser concedido ao defendido, uma vez que sua condição financeira atual não está claramente definida.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

MANDADO DE SEGURANÇA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INDEFERIMENTO – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO – AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – SUPOSTA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – DIREITO DO CUSTODIADO EM AUDIÊNCIA, ACOMPANHADO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO OU MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO PRESO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – HIPOSSUFICIÊNCIA – CONCEITO AMPLO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – EQUIPARAÇÃO À MAGISTRATURA E AO MINISTÉRIO PÚBLICO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – ORDEM DENEGADA. O conceito de necessitado, afeto à esfera infraconstitucional, é encontrado no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50, ao dispor que "Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar à custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou da família".

A legitimidade da Defensoria Pública, nos termos da jurisprudência do STJ, deve ter por parâmetro a amplitude da expressão “necessitados”, que não se restringe, exclusivamente, às pessoas economicamente hipossuficientes, mas sim a todos os socialmente vulneráveis
.

Descabido o arbitramento de verba honorária em favor Defensoria Pública em audiência de apresentação de processo criminal, pela suposta condição econômica do réu, notadamente se não demonstrada sua má-fé, já que pensava estar sendo representado legalmente pela instituição.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários em seu favor.
(TJ-MT, N.U 1005272-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).

Em se tratando de ação penal pública, não existe previsão legal para a condenação do denunciado ao pagamento em honorários advocatícios à Defensoria Pública, tendo em vista a indispensabilidade desta atuação, ligada de forma intrínseca aos principais corolários constitucionais da cidadania, conforme se vê:

“PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. (...) Não há previsão legal de arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Apelo desprovido. (Acórdão n. 1148393, 20171010063927APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: CRUZ MACEDO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/01/2019, publicado no DJE: 07/02/2019. Pág.: 71/80);

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚM.
231
, STJ. HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REFORMATIO IN PEJUS. (...) 2. Não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública na ação penal. Cabe à Defensoria promover o ajuizamento da ação civil competente para cobrar o que entender devido, todavia, não se mostra possível reformar a sentença para condenar o acusado ao pagamento de honorários, sob pena, inclusive, de resultar em inaceitável reformatio in pejus. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1192688, 20181010023569APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2019, publicado no DJE: 15/08/2019. Pág.: 402 - 419).”

Dessa forma, inviável o pedido de condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2025